Tribunal: TJMT
Processo: 1013436-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013436-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BUENO - CPF: 543.165.616-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO
–– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DA CONCESSÃO DA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
QUE GOZA DE
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
– MATÉRIA QUE DEMANDA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. “A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. Além disso, conforme sabido não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.” (N.U 1010966-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ANTONIO BUENO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos da
“Ação de Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Reintegração ao Cargo com Ressarcimento de Vantagens c/c Danos Morais”
no 1006188-66.2020.811.0015 em face do
MUNICPÍPIO DE SINOP
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que protocolou um pedido de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, junto ao Agravado e, por falta de conhecimento, a partir do protocolo não mais compareceu ao serviço
.

Indica que, ao solicitar o seu retorno, teve conhecimento da existência da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar, por abandono de emprego, que culminou com sua demissão.

Afirma que, embora o artigo 137, da Lei n. 254/1993, estabeleça que o deferimento da licença para tratar de assuntos particulares era ato discricionário do Poder Público, e que o servidor deveria aguardar a sua concessão em exercício, deve-se reconhecer que, na hipótese, houve o deferimento tácito do pedido protocolado, posto que a Administração não decidiu o requerimento
.

Defende a existência de nulidade do PAD, já que foi instaurado pela Prefeita Municipal, quando deveria ser pelo Secretário Municipal, ou equivalente, ou, ainda, por dirigente de órgão da administração direta (art. 221, Lei n. 254/1993). Foi constituída a comissão processante por autoridade incompetente (Prefeita) e, na prática, foi constituída por apenas 02 (dois) servidores estáveis, violando o previsto no artigo 222, da Lei n. 254/1993
.

Afiança que o prazo estipulado em lei para a conclusão do procedimento não foi respeitado, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a pena de demissão mostra-se desproporcional
.

Ao final, requer seja provido o recurso a fim de que a decisão interlocutória seja totalmente reformada, para determinar que a parte Agravada proceda a mediata reintegração do Agravante ao serviço Público.

O pedido de antecipação de tutela recursal não foi concedido, conforme decisão do relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 48026969]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 55484467]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Leonir Colombo, opinou pelo desprovimento do recurso. [id. 58697476]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, cediço que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Isso porque,
primo icto oculi
, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo.

Sabe-se que, em regra, cabe tão somente a análise da legalidade do ato administrativo, não podendo se adentrar ao mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA PRELIMINAR. PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA. PRECEDENTES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. [...] 2. "
Na linha da jurisprudência desta E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
.. [...] Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS 45.897/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016) (destaquei)

Com efeito, a Lei Municipal 254/1993, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Sinop, dispõe:

Art. 137

À critério da Administração Pública Municipal poderá ser concedida ao servidor estável, licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1o O tempo de licença de que trata o caput não será computada para nenhum efeito e poderá ser novamente concedida após decorridos 04 (quatro) anos do término da anterior.

§ 2o O interstício citado no parágrafo anterior não será considerado para os ocupantes dos cargos que se encontrem em disponibilidade.

§ 3o O servidor aguardará em exercício a concessão da licença.

§ 4o A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, à critério da Administração Municipal, mediante comprovada necessidade. (Redação dada pela Lei no
1704
/2012)

Nota-se que a supracitada Lei Municipal estabelece que o servidor deverá aguardar, em exercício, a concessão da licença pleiteada, o que não o fez, conforme relata em sua peça inaugural, sob a alegação de
“falta de conhecimento”
.

Dessarte, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelece em seu artigo 3o que
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

Ademais, segundo o artigo 202, II e III, da Lei Municipal 254/1993 a demissão será aplicada nos casos de abandono de cargo e inassiduidade habitual, o que,
prima facie
, ocorreu.

Desse modo, a princípio, mostra-se inviável o deferimento do pedido visto que a matéria debatida demanda a realização de provas, uma vez que a demissão do Agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – MATÉRIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – INDICIAMENTO SEM MOTIVAÇÃO – ACESSO AOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
A possibilidade de revisão de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente haver diante da demonstração clara de ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar (PAD) instaurado, o que não se verifica no presente feito. Caso contrário, estaria o Poder Judiciário tornando uma instância revisora do processo e mérito administrativo
.

2. Indiciamento sem motivação.

3. Ao que tudo indica, o Agravante teve pleno acesso aos autos, não merecendo a acolhida de indiciamento vago ou impreciso.

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1002972-84.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório.

Além disso, conforme sabido não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

(N.U 1010966-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021